Tribunal: CARF
Processo: 11080.725998/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-01-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.725998/2010-11
ACÓRDÃO
2202-011.103 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AUREA TEREZINHA FONSECA COUTINHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
COMPENSAÇÃO.
VALORES
RETIDOS
PELA
FONTE
PAGADORA.
DECLARAÇÕES DE AJUSTE ANUAL RETIFICADAS PARA APLICAR O REGIME
DE COMPETÊNCIA A RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE
(RRA). VALORES RETIDOS PELA FONTE PAGADORA A TÍTULO DE
ANTECIPAÇÃO DO IRPF. MOMENTO EM QUE ESSE VALOR DEVE SER
RECONHECIDO COMO COMPENSÁVEL.
Apesar da aplicação da técnica de cálculo do IRPF incidente sobre RRA, os
valores retidos pela fonte não podem ser compensados de modo
discricionário pelo contribuinte, de modo a caber seu reconhecimento e
uso no ano em que houve a efetiva retenção.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
Sala de Sessões, em 3 de dezembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente
Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.103 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725998/2010-11
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Raimundo Cassio Goncalves Lima (substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino,
Andressa Pegoraro Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Através da Notificação de Lançamento emitida sem imposto a restituir ou pagar,
relativos ao exercício de 2006 houve compensação indevida de imposto retido na
fonte por falta de comprovação. A descrição dos fatos e a legislação infringida
constam da referida Notificação.
Na impugnação (fls.2 a 12) a contribuinte alega, em síntese, que:
- em fevereiro de 2008, auferiu rendimentos oriundos da ação judicial movida
contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS o montante de R$183.827,88
relativos aos anos-calendário de 2002 a 2007;
- conforme orientação obtida junto a Receita Federal do Brasil, providenciou nas
declarações retificadoras para incluir os rendimentos e imposto retido na fonte
correspondentes aos exercícios de 2003 a 2008;
Com base do Parecer PGFN/CRJ/No 287/2009 e Ato Declaratório no 1 de 27 de
março de 2009 solicita seja refeitos os cálculos dos rendimentos recebidos
acumuladamente de acordo com as Tabelas mensais ora juntada aos autos.
Argumenta que por um longo período passou por necessidades financeiras sendo
injusto o imposto a ser pago, uma vez que nada seria devido caso seus benefícios
fossem tributados mês a mês nos exercícios a que correspondem.
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/05/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 11/06/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência |
improcedência parcial da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese,
que:
a) os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de renda declarados estão
comprovados nos autos

Referido acórdão foi assim ementado:

Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.103 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725998/2010-11
3
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física -
IRPF Exercício: 2006 Ementa: RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
REGIME DE TRIBUTAÇÃO. Em decorrência da suspensão do Ato Declaratório PG
FN no 01/2009 pelo Parecer no 2331/2010, os rendimentos pagos acumulada
mente em data anterior a 01/01/2010, devem ser declarados como tributáv
eis na declaração de ajuste anual relativa ao ano- calendário do efetivo
recebimento dos valores, somando-
os aos demais rendimentos auferidos no período. COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE I
MPOSTO RETIDO NA FONTE Mantida a glosa do imposto retido na fonte, tendo e
m vista que o mesmo
incidiu sobre rendimentos auferidos no ano-
calendário 2008. Impugnação Improcedente Direito Creditório Não Reconhecido

Cientificado da decisão de primeira instância em 21/05/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 11/06/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de
renda declarados estão comprovados nos autos.
É o relatório.

VOTO
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento das questões postas pelo recorrente.
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, transcrevo o seguinte trecho do
acórdão-recorrido:

Rendimentos recebidos acumuladamente - tributação
Primeiramente, deve ser esclarecido que a eficácia do Ato Declaratório PGFN no
01/2009 foi suspensa pelo Parecer PGFN/CRJ no 2.331, de 2010, aprovado pela
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional, como se percebe dos seguintes excertos:
7. Tendo em vista que o Ato Declaratório n. 01/2009, lastreado no Parecer
PGFN/CRJ 287/2009, foi editado em razão de jurisprudência pacífica do Superior
Tribunal de Justiça em sede recursal, e por existirem reiteradas decisões do
Supremo Tribunal Federal que não admitiam os recursos extraordinários por
ausência de violação direta à Constituição, observa-se a abertura de nova ótica
para análise do tema, ultrapassando os fundamentos do ato declaratório.
8. Desta feita, verificada a existência de ótica constitucional sobre o tema, que
possibilita um ambiente favorável para mudança da jurisprudência, até então
Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.103 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725998/2010-11
4
pacífica, sugere-se, até o deslinde final da questão pelo Supremo Tribunal Federal,
com uma nova pacificação, a suspensão dos efeitos do Ato Declaratório n. 1, de 27
de março de 2009.
Em decorrência da suspensão do Ato Declaratório PGFN no 01/2009 pelo Parecer
no 2331/2010, os rendimentos pagos acumuladamente em data anterior a
01/01/2010, devem ser declarados como tributáveis na declaração de ajuste
anual relativa ao ano-calendário do efetivo recebimento dos valores, somando-os
aos demais rendimentos auferidos no período, como previsto no artigo 12 da Lei
no 7.713, de 1988.
Os artigos. 56 e 640, do RIR/1999, preceituam:
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no
mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização
monetária (Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das
despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive
com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no
7.713, de 1988, art. 12).
Art. 640. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto na fonte
incidirá sobre o total dos rendimentos pagos no mês, inclusive sua atualização
monetária e juros (Lei no 7.713, de 1988, art. 12, e Lei noo 8.134, de 1990, art. 3o).
No presente caso, a contribuinte auferiu, em fevereiro de 2008, rendimentos
oriundos da ação judicial movida contra o Instituto Nacional do Seguro Social –
INSS, montante de R$183.827,88 .
Tendo em vista que o rendimento foi recebido acumuladamente no ano-
calendário 2008 e, considerando que a legislação pertinente determina que a
tributação deve se dar no momento da percepção do rendimento e não em
relação a cada um dos períodos (mês a mês) a que o rendimento se referir, os
rendimentos percebidos acumuladamente pela contribuinte devem ser acrescidos
aos rendimentos tributáveis auferidos no próprio ano-calendário e oferecidos à
tributação na Declaração de Ajuste Anual do exercício 2009, submetendo-se à
aplicação das alíquotas constantes da tabela progressiva anual.
Assim, foi equivocada a inclusão dos rendimentos em anos-calendário anteriores.
Cabe ressaltar que não podem ser aceitos os argumentos de dificuldades
financeiras, pois esta não é hipótese reconhecida pela legislação tributária como
de exclusão de crédito tributário. Também, não aplica o disposto no cogitado
artigo 138 do CTN, tendo em vista que não se considera espontânea a denúncia
apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de
fiscalização, relacionados com a infração, conforme dispõe o § único do art. 138
do CTN.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.103 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725998/2010-11
5
Diante do acima exposto, voto no sentido de julgar improcedente a impugnação,
indeferindo-se o imposto a restituir.

Como se vê, o órgão julgador de origem se equivocou, pois a matéria em exame não
se referia à tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente, mas, de fato, tinha por
objeto o correto momento para compensação de valores retidos pela fonte pagadora.
Lê-se nas razões recursais, verbatim:

O valor cobrado pela SRF ocasionado pela retificação da declaração de ajuste
anual calendário 2007, exercício 2008, foi pago em 26/09/2009 no valor total de
R$ 191,39, sendo R$ 165,27 referente ao imposto devido após a retificação e R$
25,52 referente a juros e/ou encargos.
Importante salientar que nesse caso, que houve pagamento de imposto pela
retificação da declaração, incluindo os valores da Apelação Cível no
2002.71.00.040672-8/RS recebidos em fevereiro de 2008, a Secretaria da Receita
Federal silenciou após o pagamento do tributo e considerou como correta a
declaração de ajuste anual calendário 2007, exercício 2008.
Assim sendo, foi contraditória a posição da SRF, pois, nos exercícios 2006 e 2008
foram utilizados o mesmo critério na retificação das declarações de ajuste anual,
porém quando houve imposto a pagar entendeu como regular, e cobrou o valor
devido, porém quando houve imposto a restituir considerou o expediente da
retificação da declaração de ajuste anual como irregular.

Inexiste comprovação da retenção do referido valor em 2005, conforme indicado na
NL constante da fl. 17. Observa-se que a contribuinte calculou o valor de forma discricionária, de
modo a distribuir a retenção de aproximadamente R$ 5.000,00 ao longo de diversos anos, embora
não tivesse recebido qualquer quantia decorrente da reclamatória trabalhista no ano de 2005. De
acordo com sua própria manifestação apresentada na impugnação, os valores foram recebidos
apenas em 2008.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 87
DF CARF MF
Original